Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701782-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Vistos, etc., Atravessa petição a Apelante sustentando que concorda com a desistência do Recurso pela Apelada. Assim manifeste a CAESB no prazo de 10(dez) dias especialmente quanto ao seu direito a percepção de honorários advocatícios em homenagem ao Princípio da Não Surpresa e bem como do art. 85 do CPC. O silêncio implicará em anuência do requerimento supra. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator